Tribunal: TCU
Processo: 023.757/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13012/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d" e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, solicitado pelo Comando da Aeronáutica por intermédio do Ofício no 533/DPES2/28046, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 10855/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 023.757/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Eliane Maria da Silva (XXX.011.774-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.